Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746833-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE CELSO XAVIER DE SA JUNIOR, JOSE XAVIER FORMIGA NETO, ADRIANA MARIA PAZ XAVIER, LUCIANO PAZ XAVIER, MAGNOLIA PAZ XAVIER D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, analisando a decisão vergastada, denota-se que o d. Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo agravado/executado, LUCIANO PAZ XAVIER, sob o principal argumento de que “[...] como não há nos autos a comprovação ou sequer a informação de que há inventário encerrado acerca do Espólio de CELSO XAVIER DE SA JUNIOR, é forçoso acolher a tese de ilegitimidade passiva alegada pelos seus herdeiros para responder pelos débitos exequendos. [...]” (g.n.). Vide decisão de ID no 203475624 (dos principais). O agravante, s.m.j., ao em vez de rebater os fundamentos de fato e de direito da decisão agravada, limitou-se a reproduzir os argumentos da impugnação à exceção de pré-executividade (ID no 173728468), alegando genericamente – ou seja, sem qualquer lastro probatório – a existência de notícia sobre o encerramento do inventário e partilha dos bens de CELSO XAVIER DE SÁ JÚNIOR, o que, ao seu aviso, justificaria a permanência dos seus herdeiros no polo passivo do feito executivo. Prazo: 15 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator